Tribunal: TRF3
Processo: 5069724-54.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
247/549)

5069724-54.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069724-54.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS EDUARDO SEBASTIAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS EDUARDO SEBASTIAO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NA AGROPECUÁRIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade por categoria profissional, mas indeferiu o benefício por contagem de tempo insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Federal para produção de prova pericial; (ii) a possibilidade de enquadramento da atividade rural por categoria profissional (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) quando exercida em estabelecimento agropecuário de empregador pessoa física, frente ao PUIL 452 do STJ; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal (ou Estadual em competência delegada) é competente para a produção de prova pericial visando à comprovação de tempo especial.

4. Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional. O código 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/64 ("Trabalhadores na agropecuária") não exige que o empregador seja empresa agroindustrial. A restrição do enquadramento apenas aos empregados de pessoas jurídicas viola o princípio da igualdade, criando discriminação injustificável entre trabalhadores submetidos às mesmas condições de penosidade no campo.

5. Computando-se os períodos especiais convertidos e o tempo comum incontroverso, a parte autora atingiu mais de 38 anos de tempo de contribuição na DER, preenchendo os requisitos das regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: "1. O enquadramento da atividade de trabalhador na agropecuária como especial por categoria profissional (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64), até 28/04/1995, independe da qualificação jurídica do empregador (se pessoa física ou jurídica), bastando a comprovação do labor em estabelecimento agropecuário, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 5o, caput; Lei no 8.213/91; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64 (Código 2.2.1); EC no 103/2019 (arts. 17 e 20); EC no 113/2021; CPC (art. 496). Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 111, Tema 452 (PUIL); STF: Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069724-54.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS EDUARDO SEBASTIAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS EDUARDO SEBASTIAO

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por CARLOS EDUARDO SEBASTIAO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial (rural e exposta a ruído) e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 278381743) julgou parcialmente procedente o pedido. O juízo a quo reconheceu a especialidade dos períodos de 06/03/1983 a 08/12/1987 e 02/06/1989 a 31/12/1994, por enquadramento na categoria profissional de trabalhador na agropecuária (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64), determinando sua conversão em tempo comum pelo fator 1,4. Contudo, indeferiu a concessão do benefício, sob o fundamento de que, mesmo com a conversão, o autor não atingiria o tempo mínimo necessário para a aposentadoria.

Apela o INSS (ID 278381761), arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova pericial por incompetência do perito judicial para retificação de perfil profissiográfico previdenciário (PPP), matéria que entende ser da Justiça do Trabalho. Requer o conhecimento da remessa necessária. No mérito, sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional de trabalhador rural em estabelecimento de empregador pessoa física ("sitiante") após a Lei Complementar no 16/73, citando o PUIL 452 do STJ. Alega ausência de comprovação efetiva da exposição a agentes nocivos.

Apela a parte autora (ID 278381751), pugnando pela reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 18/10/2021. Sustenta que o somatório dos períodos especiais reconhecidos na sentença com os períodos de tempo comum incontroversos é suficiente para a concessão do benefício.

Com contrarrazões da parte autora (ID 278381767), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora preenchem os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação, razão pela qual deles conheço.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, a sentença limitou-se a reconhecer tempos de serviço especial e determinar a averbação, indeferindo a concessão de benefício pecuniário imediato. Portanto, o proveito econômico não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

DA NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL

O INSS argui a nulidade da prova técnica, sustentando que o perito judicial não detém competência para a retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), matéria que seria de competência da Justiça do Trabalho.

A preliminar não merece acolhida. A presente demanda não versa sobre retificação de registros trabalhistas para fins de anotação em CTPS ou pagamento de verbas trabalhistas, mas sim sobre a comprovação de tempo de serviço especial para fins previdenciários. Nesse contexto, a Justiça Federal (ou a Estadual no exercício de competência delegada) é plenamente competente para instruir o feito com a produção de prova pericial, visando aferir a real exposição do segurado a agentes nocivos.

MÉRITO

1. Da Atividade Especial: Enquadramento por Categoria Profissional (Agropecuária)

Cinge-se a controvérsia recursal do INSS ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1983 a 08/12/1987 e 02/06/1989 a 31/12/1994, laborados em atividades rurais.

Até 28/04/1995, data da edição da Lei no 9.032/95, é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional, bastando que a atividade esteja enquadrada nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou no 83.080/79.

No caso dos autos, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 278381648, pág. 23) comprova expressamente que os vínculos empregatícios dos períodos supra referem-se a labor em estabelecimentos agropecuários.

O item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 prevê expressamente a categoria "Trabalhadores na agropecuária" como insalubre, conferindo direito à aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

O argumento da autarquia de que o enquadramento exigiria vínculo com "empresa agroindustrial" ou "agrocomércio", excluindo trabalhadores de empregadores pessoas físicas, não se sustenta. O referido decreto elenca a atividade ("Trabalhadores na agropecuária") como critério de especialidade, sem impor qualquer condicionante quanto à personalidade jurídica do empregador.

Admitir a interpretação no sentido de restringir o reconhecimento da especialidade apenas aos empregados de agroindústrias, em detrimento daqueles que laboram para pessoas físicas ou produtores rurais, violaria frontalmente o princípio da igualdade. Criar-se-ia uma discriminação desproporcional e injustificável entre trabalhadores rurais que desempenharam exatamente as mesmas funções, expostos às mesmas intempéries e penosidades, diferenciando-os apenas pela qualificação jurídica do tomador do serviço. A insalubridade e a penosidade, fundamentos da contagem especial, decorrem da natureza da atividade exercida e do ambiente de trabalho, fatores que não se alteram substancialmente se o empregador é uma pessoa jurídica ou física.

Ademais, inaplicável ao caso concreto a restrição imposta pelo PUIL 452 do STJ, que trata especificamente da monocultura da cana-de-açúcar. In casu, trata-se de labor em estabelecimentos formalmente anotados como agropecuários, conceito que se amolda à previsão do código 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

Assim, mantenho o reconhecimento da especialidade nos períodos de 06/03/1983 a 08/12/1987 e 02/06/1989 a 31/12/1994, devendo ser convertidos em tempo comum pelo fator 1,40.

2. Da Concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Superada a questão da especialidade, passo à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, objeto do recurso da parte autora.

Computando-se os períodos de atividade especial ora mantidos aos demais períodos de tempo comum incontroversos registrados no CNIS/CTPS, verifica-se que a parte autora, em 18/10/2021, tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 36 anos, 3 meses e 14 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 38 anos, 2 meses e 19 dias, para o mínimo de 35 anos; (iii) cumpriu o requisito carência, com 413 meses, para o mínimo de 180 meses.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o provimento do recurso da parte autora e a concessão do benefício, inverto os ônus da sucumbência. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ e do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

O INSS é isento de custas processuais.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NA AGROPECUÁRIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade por categoria profissional, mas indeferiu o benefício por contagem de tempo insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Federal para produção de prova pericial; (ii) a possibilidade de enquadramento da atividade rural por categoria profissional (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) quando exercida em estabelecimento agropecuário de empregador pessoa física, frente ao PUIL 452 do STJ; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal (ou Estadual em competência delegada) é competente para a produção de prova pericial visando à comprovação de tempo especial.

4. Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional. O código 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/64 ("Trabalhadores na agropecuária") não exige que o empregador seja empresa agroindustrial. A restrição do enquadramento apenas aos empregados de pessoas jurídicas viola o princípio da igualdade, criando discriminação injustificável entre trabalhadores submetidos às mesmas condições de penosidade no campo.

5. Computando-se os períodos especiais convertidos e o tempo comum incontroverso, a parte autora atingiu mais de 38 anos de tempo de contribuição na DER, preenchendo os requisitos das regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: "1. O enquadramento da atividade de trabalhador na agropecuária como especial por categoria profissional (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64), até 28/04/1995, independe da qualificação jurídica do empregador (se pessoa física ou jurídica), bastando a comprovação do labor em estabelecimento agropecuário, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 5o, caput; Lei no 8.213/91; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64 (Código 2.2.1); EC no 103/2019 (arts. 17 e 20); EC no 113/2021; CPC (art. 496). Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 111, Tema 452 (PUIL); STF: Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão